Tribunal: TJMT
Processo: 1013905-43.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013905-43.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), CILSO MAXIMO DA FONSECA - CPF: 411.661.409-20 (EMBARGANTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), V. D. A. D. S. L. - CPF: 058.751.271-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1013905-43.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CILSO MAXIMO DA FONSECA, CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA

EMBARGADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM
HABEAS CORPUS
– PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – REQUERIMENTO PRÉVIO FEITO PELO IMPETRANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – CONFIGURADO O CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO JULGAMENTO –
RECURSO PROVIDO
.

Havendo pedido expresso do advogado do paciente, acerca do seu interesse na sustentação oral, e não sendo ele intimado para a sessão virtual plenária, deve ser sanado o equívoco com a anulação do julgamento realizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1013905-43.2021.8.11.0000

EMBARGANTE
:
CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Embargos de Declaração interposto
contra o acórdão proferido nos autos do
Habeas Corpus
n.
1013905
-
43
.20
21
.811.0000, que, à unanimidade, denegou a ordem impetrante em favor de
CILSO MÁXIMO DA FONSECA
.

O
embargante
assevera que, a despeito de prévio e expresso requerimento, não foi intimado sobre a sessão
de julgamento
, oportunidade em que pretendia
fazer o
uso de seu tempo regimentalmente previsto para sustentação oral.

Aduz o impetrante que lhe foi cerceado o direito de defesa, porquanto ficou impossibilitado de expor suas razões defensivas na referida solenidade, de modo que pugnou, ao final, pela anulação do acórdão hostilizado, com a realização de novo julgamento [doc. digital n.
100205956
]

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1013905-43.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A solução da pretensão ora em apreço prescinde de maiores digressões, dada a sua singeleza.

Digo isso porque, consoante remansoso entendimento jurisprudencial,
“configura nulidade processual por cerceamento de defesa a inviabilização da apresentação de sustentação oral por advogado que expressamente tenha manifestado seu interesse em fazê-la”
[RHC 62.035/RJ, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015].

No caso vertente, depreende-se dos autos que o advogado do paciente manifestou
expresso
interesse no uso do tempo regimental disponível para sustentação oral (doc. digital n. 96602460); contudo, não foi ele intimado para exercer seu direito de defesa, o que reforça a conclusão de que deve ser acolhido o pedido para anular o julgamento realizado.

À vista do exposto, conheço dos aclaratórios, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1013905-43.2021.811.0000, realizado em 24 de agosto de 2021, determinando sua inclusão para a próxima sessão de julgamento,
com a prévia intimação do advogado do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021